Tribunal: CARF
Processo: 18336.001235/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001235/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.980 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e que atende o artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos
11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM.
ALADI.
TRIANGULAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil, impõe a
manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de
país não signatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencido o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001235/2005-13
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-15.708 (e-fls.
98-116), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação para rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito passivo, declarar não formulado o pedido de
perícia, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgar procedente o lançamento.
O Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de pericia que deixe de atender aos requisitos
previstos na legislação de regência.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade do lançamento apontada pela defesa, tendo em
vista que a exigência foi formalizada com observância das normas processuais e
materiais aplicáveis ao fato em exame.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA PREVISTA EM ACORDO INTERNACIONAL.
CERTIFICADO DE ORIGEM.
É incabível a aplicação de preferência tarifária percentual em caso de divergência entre
Certificado de Origem e fatura comercial bem como quando o produto importado é
comercializado por terceiro pais, sem que tenham sido atendidos os requisitos previstos
na legislação de regência.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/09/2000 a 28/09/2000
Comprovado nos autos que a Fatura Comercial não contém os requisitos exigidos na
legislação de regência, torna-se cabível a exigência da penalidade pecuniária.
Lançamento Procedente

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de exigência do Imposto de Importação e respectivos
acréscimos legais, bem corno da multa prevista no art. 106, inciso V, do Decreto-lei
n°37/1966, vigente à época dos fatos, perfazendo, na data da autuação, um crédito
tributário no valor total de R$ 1.635.270,13 objeto do Auto de Infração fls. 04/13.
Segundo descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a empresa em
epígrafe através das Declarações de Importação de nos 00/0835087-0, 00/0883508-4,
00/0920972-1 e 00/0927801 registradas em 04/09/2000, 18/09/2000, 27/09/2000 e
28/09/2000, pleiteou redução tarifária da aliquota "ad valorem" na importação de
propano em bruto, querosene de aviação e óleo diesel, para o imposto de importação,
prevista no Acordo de Complementação-Econômica-d-39 (ACE-39), conforme-
Decreto de execução n° 3.138, de 16/08/1999, firmado entre Brasil e os seguintes
países: Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, (Países-Membros da Comunidade
Andina).
Esclarece a Fiscalização, quanto à operação, o seguinte:
a) os certificados de origem apresentados para instrução dos despachos foram emitidos
em Caracas, na Venezuela e indicam como pais de origem da mercadoria, a Venezuela e
declaram como empresa exportadora a PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A;
b) as faturas comerciais que instruíram as DI foram emitidas pela Petrobras
International Finance Company (Pifco);
c) uma terceira empresa. a Petrobras International Finance Company (Pifo) empresa
com sede nas Ilhas Cayman, pais não membro da ALADI, consta nas Dl como
exportadora conforme as faturas comercias apresentadas na instrução dos despachos;
d) conforme os conhecimentos de embarque as mercadorias foram embarcadas
diretamente da Venezuela para o Brasil e recepcionadas no Brasil pela Petróleo
Brasileiro S.A — PETROBRAS, na qualidade de importador, por conta dos endossos
que lhe foram conferidos pela Pifo, e essa mesma empresa figura como exportadora. de
acordo com o declarado pela PETROBRAS;
e) diante dos fatos e documentos analisados, a operação comercial foi analisada à luz da
Resolução n° 252, do Comitê de Representantes da ALADI, recepcionada na legislação
brasileira através do Decreto n° 3.325/99.
Oferece ainda a Fiscalização os seguintes esclarecimentos, fls. 06/11:
os certificados de origem emitidos na Venezuela, não trazem nenhum dado no campo 10
— OBSERVAÇÕES — sobre a participação de operador de um terceiro pais membro
ou não-membro da Associação, conforme determina o artigo 2° do citado acordo;
os números das faturas comerciais indicados no campo reservado à declaração de
origem divergem das faturas que instruíram as DI.
"Para atender as exigências do artigo 9°, esse campo do certificado de origem deveria
indicar o número da fatura emitida pela Pfico, ou então, ter sido deixado em branco,
caso o número dessa fatura não fosse conhecido quando da emissão do certificado.
Nessa situação, o importador deveria ter apresentado a declaração juramentada prevista
no citado artigo, o que se tivesse sido o caso concreto, também deixou de ser
observado";
d) na verdade, as operações realizadas na importação das mercadorias diferem da
operação prevista no art. 2° do citado acordo, pois na realidade a operação original
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

consistiu na venda das mercadorias pela PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A à Pfico
situada nas Ilhas Cayman. como se observa pela indicação da fatura da PDVSA nos
Certificados de Origem;
Diante dos fatos, a Fiscalização decidiu pela desclassificação do regime
aduaneiro de tributação na modalidade redução, retificando-o para regime de
tributação integral.
Em função do constatado, foi lavrado Auto de Infração para cobrança da
diferença do Imposto de Importação e acréscimos legais.
Cientificado do lançamento em 02/09/2005, conforme fl. 04, o contribuinte
insurgiu-se contra a exigência, apresentando em 28/09/2005 a impugnação de fls.
53/77, nos seguintes termos:
- invoca Acórdãos do Egrégio Terceiro Conselho de Contribuintes, cujo resultado em
matéria semelhante lhe foi favorável, destacando que os Conselhos de Contribuintes
foram concebidos para um escopo especial: orientar a aplicação das leis tributárias no
âmbito da SRF e unificar-lhes a interpretação para todo o Brasil, assim é "data máxima
vénia", necessário que suas decisões/jurisprudências sejam observadas, para que se
mantenham firmes e coerentes em todas as unidades da Secretaria da Receita Federal;
- argúi que a crise mundial, restrições administrativas impostas na área cambial, a
exigência dos prazos para entrega da documentação de importação. as dificuldades na
captação de recursos por que passa o pais, além de significativas especificidades
geopolíticas dessas mercadorias, acarretam limitações aos negócios, inviabilizando
alternativas comerciais que superam esses óbices.
- Esses fatores e adicionalmente o curto prazo de pagamento praticado no mercado
internacional de petróleo, variando entre 05 a 30 dias do carregamento, levam a
PETROBRAS a se valer de linhas de crédito tomadas no exterior, diretamente por suas
subsidiárias lá sediadas. Nesse sentido é a proposta de compra direta por uma dessas
subsidiárias, que então revenderiam para a PETROBRAS com o prazo de pagamento
necessário, o que os fornecedores (tais corno a CORPOVEN S.A e a PETROLEOS DE
VENEZUELA S.A - PDVSA) até recentemente recusavam, opondo impedimentos
nesse sentido;
- alega que por interesses vitais da economia do Pais e para equacionar o significativo
rol de contingenciamentos, e como uma das alternativas comerciais, passou a
PETROBRAS a comprar o produto, com o prazo necessário, mas uma das subsidiárias
paga diretamente ao produtor-exportador o preço dessa compra, por ordem da
controladora.
Concomitantemente a PETROBRAS revende a mercadoria à subsidiária, com tal
prazo; e a recompra para pagamento até 180 dias;
- destaca que a Resolução n° 78 c o Acordo n° 91, não vedaram a compra direta com
interveniência posterior de terceiros com finalidade de mera alavancagem financeira, e
sem trânsito por outro pais;
- descabe a perda da redução em face da não informação da quantidade, bem como pela
emissão de fatura comercial depois do certificado de origem;
- ressalta que a fatura final, compreende o preço puro e idêntico, constante em ambas as
faturas anteriores, acrescido apenas do repasse dos encargos financeiros das linhas de
crédito tomadas;
- a mercadoria, em face da aquisição original, é enviada diretamente do país produtor
para o Brasil e, só muito raramente, haverá trânsito por outro pais;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

- ressalta a necessidade de realização dessas operações intermediárias pela empresa
como forma de alavancagem financeira;
- reitera que essas operações de intermediação de um terceiro pais não colidem com a
intenção que presidiu a celebração dos Acordos de redução tarifaria, tampouco
prejudicam seu enquadramento no regime de origem;
- o art. 10 da Resolução 78 determina que os países signatários procederão a consultas
entre os Governos, sempre e previamente à adoção de medidas que impliquem rejeição
do Certificado de Origem, observando-se ainda o devido processo legal;
- alega que é improsperável a pretensa divergência entre os números constantes do
Certificado de Origem e da fatura correspondente:
- basta observar que o número da fatura comercial que consta no campo referente à
declaração de origem, do respectivo certificado, efetivamente NÃO DIVERGE da fatura
que instruiu o processo Pfico;
- em nenhum momento o enquadramento legal citado no auto, faz disposição quanto à
perda do direito de redução nestes casos, logo o enquadramento legal não se coaduna
com a penalidade imputada à impugnante;
- afirma que o Auto de infração está eivado de nulidade, por contrariar e negar vigência
ao art. 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, ao não especificar de modo claro o que
está sendo cobrado;
- indaga em atendimento ao principio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
(art. 50 LV da CF/88), qual a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, vez
que há na mesma autuação Fiscal, enquadramentos legais distintos e divergentes;
- traz a lume o art. 112 do CTN Conclui que o cerne do auto de Infração reside na
impossibilidade material de correlacionar a fatura comercial da Pfico com a da PDVSA,
o que não pode prosperar;
- em observância ao principio da verdade material, requer a realização de perícia para
comprovar se os documentos objeto da presente lide têm a devida adequação ou
correlação às importações em questão, apresentando a quesitação às fls.66/67:
Seria correto afirmar que o número das faturas comerciais que constam no campo
referente à declaração de origem do respectivo certificado, divergem das faturas que
instruem o processo Pfico?
Seria correto afirmar que ao observarmos o campo "INVOICE se vê com clareza a
identificação da Fatura Comercial (venezuelana) a que dispõe o d. Fiscal?
Seria correto afirmar que a informação que consta no campo "INVOICE (fatura
101078-0) é suficiente para se esclarecer o pais de origem e demais dados da origem do
produto?
Por fim, seria correto afirmar que do certificado de origem se extrai referências
suficientes/claras — OBSERVAÇÕES — sobre a participação de um operador de um
terceiro pais na transação?
Com algumas diligências e análise de todos os documentos que compuseram a
importação, seria possível afirmar que os produtos importados tem origem efetivamente
na Venezuela, e se a mercadoria relacionada nos documentos mencionados no AI são as
mesmas?
- Ressalta que quanto ao art.I6, inciso IV do Decreto n°70.235/72, pode-se afirmar que
o perito oficial da SRF seria suficiente, e por isso não havia necessidade de nomeação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

de perito da parte, assim sendo não há corno se refutar a apreciação da prova material
ora apresentada pela impugnante, em respeito ao principio do formalismo moderado.
- Ressalta que, tratando-se de importações no interesse do País e sob rigoroso controle
do Governo Federal, verifica-se desarrazoada a autuação, em que pese a erudição de seu
signatário;
- traz à colação respeitável doutrina e jurisprudência administrativa e sintetiza a posição
adotada pelo então Conselho de Contribuintes acerca de julgados sobre a matéria em
questão
- reitera que há copiosa jurisprudência no Terceiro Conselho de Contribuintes acatando
a tese da defesa e elenca resumidamente os fundamentos utilizados pelo Conselho de
Contribuintes em matéria semelhante;
- requer ainda que seja declarado nulo por ilegalidade, e se caso não seja esse o
entendimento, seja cancelado o Auto de Infração por sua manifesta improcedência/insubsistência.
Consta às fls. 116 dos autos eletrônicos a ciência da decisão de primeira instância
em data de 15/07/2009, com interposição de Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em
data de 06/08/2009, pelo qual pediu para que seja declarada a nulidade do auto de infração por
ilegalidade e, no mérito, pediu pelo cancelamento por manifesta improcedência, o que fez com
os mesmos argumentos da peça de impugnação, acima relatados.
Após, às fls. 326, a Recorrente juntou aos autos a Invoice no 114140-0, emitida
pela PDVSA à PIFCO (PETROBRÁS INTERNACIONAL FINANCE COMPANY).
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminarmente
Argumentou a Recorrente que o Auto de infração está eivado de nulidade, por
contrariar e negar vigência ao art. 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, ao não especificar de
modo claro o que está sendo cobrado.
Alegou, ainda, que atendimento ao principio constitucional do contraditório e da
ampla defesa (art. 50 LV da CF/88), não foi indicada a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, vez que há na mesma autuação Fiscal, enquadramentos legais distintos e divergentes.
Sem razão a tais argumentos da defesa.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Não há vício que comprometa a validade do lançamento, uma vez que inexiste
ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e, por consequência, não se configura cerceamento de
defesa. A descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento de ofício estão detidamente
descritas no auto de infração, permitindo a exata compreensão da Recorrente sobre a infração
imputada. Tanto é que apresentou a defesa demonstrando conhecimento pormenorizado do ato
administrativo.
Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a autuada devidamente cientificada, instaurando-se a fase
litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa.
Por tais razões, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão
configuradas as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Com relação aos demais argumentos que ensejaram o pedido de nulidade, entendo
que as alegações apontadas demanda análise sobre o mérito deste litígio, o que será abordado na
sequência, com o cotejo das provas e legislação incidente, possibilitando a apuração de eventual
insubsistência. Não se trata, portanto, de vício passível de gerar a nulidade do lançamento de
ofício.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.

3. Mérito
Como relatado, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 1.635.270,13, referente a diferença de alíquota de Imposto de
Importação, acrescido da multa de mora no percentual de 20% e juros de mora, bem como da
multa por descumprimento de requisitos da fatura comercial, prevista no art. 106, inciso V, do
Decreto n° 37/1966.
A autuação decorreu da conclusão da Fiscalização de que a Recorrente promoveu
a importação de mercadoria objeto da Declarações de Importação nos 00/0835087-0,
00/0883508-4, 00/0920972-1 e 00/0927801-4, registradas em 04/09/2000, 18/09/2000,
27/09/2000 e 28/09/2000, utilizando indevidamente a preferência tarifária prevista no Acordo de
Complementação Econômica n° 39 (ACE 39), firmado no âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI). Com isso, foi aplicada a alíquota integral, sem preferência
tarifária, com o lançamento da diferença não recolhida por ocasião da importação.
As Declarações de Importação foram anexadas aos autos, juntamente com os
respectivos Conhecimento de Embarque, Faturas e Certificados de Origem, abaixo
relacionados:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
COMPROVANTE
DE
IMPORTAÇÃO
FATURA
CERTIFICADO
DE
ORIGEM
00/0835087-0
120571/00
114110-0
58034
0010883508-4
120625/00
116302-0
56920
00/0920972-1
120595/00
117661-0
54096
00/0927801-4
120657/00
117702-0
56878

Considerou o i. Auditor Fiscal que a redução tarifária prevista no ACE 39
(Decreto n° 3.138/1999), submete-se ao regime de origem estabelecido nas Resoluções nos 78 e
252 da ALADI, bem como nos Acordos nos 25, 91 e 215, firmados no âmbito da ALADI.
As mercadorias importadas tiveram origem na Venezuela, sendo exportadas pela
PDVSA Petróleo Y Gás S/A. Entretanto, nas respectivas Declarações de Importação e nas
Faturas Comerciais foi informado como Exportadora a empresa denominada Petrobrás
International Finance Company (PIFCO), situada nas Ilhas Cayman, país não signatário do ACE
39 e que, portanto, não é membro da ALADI.
Consta no Conhecimento de Embarque que a mercadoria foi remetida diretamente
da Venezuela para o Brasil, sendo entregue a Petrobrás por meio de endosso feito pela PIFCO,
resultando em operação triangular.
Consta, ainda, que os Certificados de Origem registram como país exportador a
Venezuela, sendo que as Declarações de Importação foram instruídas pelas Faturas Comerciais
emitidas pela PIFCO, revelando as Ilhas Cayman como país de aquisição.
Como os Certificados de Origem não relacionaram a quantidade de mercadoria,
contrariamente ao art. 8o da Resolução no 252 da ALADI e, tendo em vista que a fatura indicada
no citado documento deixou de ser apresentada, concluiu a Fiscalização que não há como saber a
quantidade de produto que foi objeto de certificação, bem como pela impossibilidade de
aplicação da preferência tarifária em razão da divergência entre certificado de origem e fatura
comercial.
A Recorrente esclareceu em razões recursais que a PIFCO, empresa subsidiária
integral da PETROBRAS, foi criada em 1997 com o objetivo de facilitar a importação de óleo e
produtos derivados de petróleo. O propósito principal da PIFCO consiste na intermediacão entre
a PETROBRAS e outros fornecedores de óleo, nas operações de compra e venda de petróleo e
produtos derivados de petróleo, assim como obter financiamentos com esse objetivo, sendo que a
utilização da triangulação comercial decorre das dificuldades na captação de recursos no
mercado interno.
Esclareceu, ainda, que a PDVSA vendeu a mercadoria para a PIFCO que, logo em
seguida, a revendeu para a PETROBRAS com o prazo de pagamento necessário, sendo que esta
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

compra e venda realizada entre a PDVSA, a PIFCO e a PETROBRAS é apenas virtual, ou seja,
são emitidas as respectivas faturas, mas, de fato, a mercadoria é enviada diretamente da
Venezuela (PDVSA) para o Brasil (PETROBRAS).
Com relação aos requisitos para utilização da preferência tarifária, alegou a defesa
que o Certificado de Origem emitido pela PDVSA atende perfeitamente aos requisitos da
Resolução no 252, o que é essencial para a fruição de tratamentos preferenciais decorrentes da
origem das mercadorias negociadas, sendo que a respectiva descrição pode ser aferida nas
faturas comerciais e nos demais documentos que acobertam a importação.
Vejamos, a título de exemplo, a Declaração de Importação no 00/0835087-0:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Observo que o Decreto no 3.325, de 30 de dezembro de 1999, dispõe sobre a
execução da Resolução no 252, que aprova o texto consolidado e ordenado da Resolução 78 do
Comitê de Representantes que estabelece o Regime Geral de Origem da Associação, que contém
as disposições das Resoluções 227, 232 e dos Acordos 25, 91 e 215 do Comitê de Representantes
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Por sua vez, o Anexo que prevê o Regime Geral de Origem da ALADI, trata em
seu Capítulo I sobre as regras de origem, que são disposições que estabelecem em que casos as
mercadorias cumprem a correspondente “transformação substancial”, isto é, cumprem
determinados critérios e condições em sua produção que lhes dão o caráter de “mercadoria
originária” de um país, denominado “país de origem”1.
Os países-membros da ALADI estabeleceram regras de origem preferenciais,
pelas quais as Partes Signatárias de um Acordo Comercial dispõem os critérios e as condições
que consideram apropriados para determinar que as mercadorias que se beneficiam de
preferências tarifárias foram obtidas ou produzidas nesses países.
Como já mencionado, a conclusão da Fiscalização foi motivada pelo fato de o
Certificado de Origem ter indicado como país exportador a Venezuela, fazendo referência às
respectivas faturas comerciais, sendo que as faturas que instruíram as DIs foram aquelas emitidas
pela PIFCO, qualificada nas respectivas DIs como exportadora, mas que está situada nas Ilhas
Cayman, que não é signatário do ACE-39. Diante da divergência entre os Certificados de
Origem e as Faturas Comerciais, entendeu o Auditor Fiscal pela impossibilidade de aplicação de
preferência tarifária.
É importante destacar as seguintes previsões constantes da Resolução no 252:
PRIMEIRO.- São originárias dos países-membros participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980:
a) As mercadorias elaboradas integralmente em seus territórios, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais de qualquer um dos países
participantes do Acordo.
b) As mercadorias compreendias nos itens da NALADI/SH indicados no Anexo 1 da
presente Resolução, pelos simples fato de serem produzidas em seus territórios.
Esse Anexo poderá ser modificado por resolução do Comitê de Representantes. Para
tais efeitos serão consideradas produzidas:
- as mercadorias dos reinos mineral, vegetal e animal (incluindo as da caça e da pesca),
extraídas, colhidas ou apanhadas, nascidas em seu território ou em suas águas
territoriais, patrimoniais e zonas econômicas exclusivas;
- as mercadorias do mar extraídas fora de suas águas territoriais, patrimoniais e zonas
econômicas exclusivas, por navios de sua bandeira ou alugados por empresas
legalmente estabelecidas em seu território; e
- as mercadorias resultantes de operações ou processos efetuados em seu território,
pelos quais adquiram a forma final em que serão comercializadas, exceto quando se
tratar das operações ou processos previstos no segundo parágrafo da letra c).

1 Fonte: http://www.aladi.org/sitioaladi/language/pt/informacoes-gerais/
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

(...)
QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país exportador
para o país importador. Para tais efeitos, considera-se como expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem trasbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga
e descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua
conservação.
(...)
CAPÍTULO II
Declaração, certificação e comprovação da origem
Declaração
(...)
SÉTIMO.- Para que as mercadorias objeto de intercâmbio possam beneficiar-se
dos tratamentos preferenciais pactuados pelos países participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980, esses países
deverão acompanhar os documentos de exportação, no formulário-padrão adotado
pela Associação, de uma declaração que acredite o cumprimento dos requisitos de
origem que correspondam, de conformidade com o disposto no Capítulo anterior.
Essa declaração poderá ser expedida pelo produtor final ou pelo exportador da
mercadoria de que se tratar.
OITAVO.- A descrição das mercadorias incluídas na declaração que acredita o
cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos pelas disposições vigentes
deverá coincidir com a que corresponde à mercadoria negociada, classificada de
conformidade com a NALADI/SH e com a que se registra na fatura comercial que
acompanha os documentos apresentados para o despacho aduaneiro.
Nos casos em que a mercadoria tenha sido negociada em uma nomenclatura diferente à
NALADI/SH se indicará o código e a descrição da nomenclatura registrada no acordo
de que se tratar.
NONO.- Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um
operador de um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou
exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo
relativo a “observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada
de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio
do operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento de
expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura comercial emitida
por um operador de um terceiro país, o campo correspondente do certificado não deverá
ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará à administração aduaneira
correspondente uma declaração juramentada que justifique o fato, onde deverá indicar,
pelo menos, os números e datas da fatura comercial e do certificado de origem que
amparam a operação de importação. (sem destaques no texto original)

Por sua vez, analisando os documentos trazidos aos autos, é possível verificar
as seguintes informações:
 Consta como Exportador nas Declarações de Importação a PETROBRAS
INTERNATIONAL FINANCY COMPANY, situada nas Ilhas Cayman;
 Consta como Fabricante/Produtor a PDVSA PETROLEO YGAS AS, situada
na Venezuela;
 Consta nos Certificados de Origem:
i)
A Venezuela como país exportador e o Brasil como país importador;
ii) Foi identificada no Campo 9 a participação da empresa PDVSA Petróleo Y GAS
S.A.;
iii) Foi identificada no Campo 10 (OBSERVAÇÕES) a participação da empresa
Petrobras Internacional Finance Company;
 Foi identificado nas Invoices emitida pela PIFCO para destinatária
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, os Certificados de Origem e Invoices
emitidos na Venezuela (P D V S A Petróleo Y Gas S. A.).
A Recorrente juntou aos autos as Invoices emitidas pela PDVSA à PIFCO
(PETROBRAS INTERNACIONAL FINANCE COMPANY), as quais representam as operações
de triangulação comercial, sendo que a descrição da mercadoria coincide exatamente com
aquelas constantes na faturas emitidas pela PFICO à PETROBRÁS, que instruiu a Declaração de
Importação. Vejamos:
 Tanto na Invoice referente à operação Venezuela-Ilhas Cayman, quanto na
Invoice referente à operação Ilhas Cayman-Brasil, constam as mesmas
descrições das mercadorias;
 As datas e a descrição da mercadoria constantes em toda documentação
(DI, Certificado de Origem, BL e Faturas Comerciais) evidenciam as
mesmas operações, bem como o navio que transportou o produto.
Da análise dos fatos, documentação acostada aos autos e legislação incidente,
é possível concluir:
 Como a mercadoria teve origem na Venezuela (PDVSA Petróleo Y Gás
S/A), país integrante do Acordo Internacional, está cumprido o requisito
do ARTIGO PRIMEIRO da Resolução 252;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

 É possível a triangulação comercial em análise, uma vez cumpridos os
requisitos do ARTIGO QUARTO, “A” da Resolução 252, que considera
como expedição direta a remessa das mercadorias sem passar pelo
território de algum país não participante do acordo;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO SÉTIMO da Resolução 252, uma
vez constar na Declaração de Importação a PIFCO (Ilhas Cayman) como
Exportador e a PDVSA PETROLEO YGAS AS (Venezuela) como
Fabricante/Produtor;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO OITAVO da Resolução 252, uma
vez que foi comprovado nos autos que a mercadoria faturada pela
PFICO trata-se da mesma mercadoria que embarcou na Venezuela;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO NONO da Resolução 252, uma
vez que constou na formalização que a mercadoria foi faturada nas Ilhas
Cayman;
 Igualmente estão cumpridos tais requisitos, uma vez que o Certificado de
Origem registra como país exportador a Venezuela, fazendo referência
expressa à Fatura Comercial emitida pela PIFCO e objeto da respectiva
Declaração de Importação, revelando as Ilhas Cayman como país de
aquisição, considerando a triangulação comercial ocorrida.
Com isso, todas as informações necessárias estão devidamente identificadas
nos documentos que acompanharam as operações, bem como a identidade das mercadorias
pode ser constatada pela documentação trazida aos autos.
Ademais, observo igualmente que o Decreto no 4.543, de 26/12/2002, que na
época dos fatos regulamentava a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o
controle e a tributação das operações de comércio exterior, tem a mesma previsão do artigo 129
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030/1985, que assim estabelecia:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de 1966,
art. 111, inciso II).
Art. 116. O tratamento aduaneiro decorrente de ato internacional aplica-se
exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 8o).
§ 1o Respeitados os critérios decorrentes de ato internacional de que o Brasil seja parte,
tem-se por país de origem da mercadoria aquele onde houver sido produzida ou, no
caso de mercadoria resultante de material ou de mão-de-obra de mais de um país,
aquele onde houver recebido transformação substancial (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 9o).
§ 2o Entende-se por processo de transformação substancial o que conferir nova
individualidade à mercadoria.
Destaco, ainda, o art. 434 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Art. 434 - No caso de mercadoria que goze de tratamento tributário favorecido em razão
de sua origem, a comprovação desta será feita por qualquer meio julgado idôneo
Parágrafo único - Tratando-se de mercadoria importada de país-membro da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI), quando solicitada a aplicação de reduções
tarifárias negociadas pelo Brasil, a comprovação constará de certificado de origem
emitido por entidade competente, de acordo com modelo aprovado pela citada
Associação.
Considerando que o Certificado de Origem apresentado à Fiscalização identifica a
Venezuela e demais informações já mencionadas, não há que ser considerado imprestável, como
concluiu o Auditor Fiscal.
Por sua vez, o art. 425, alíneas "a", "h", "i" e "m", do mesmo Diploma Legal,
invocadas pela Fiscalização, tem a seguinte previsão:
Art. 425 - O despacho de importação será instruído também com fatura comercial,
assinada pelo exportador, que conterá as seguintes indicações (Decreto-lei no 37/66, art.
45).
a) nome e endereço, completos, do exportador;
h) país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria,
ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;
i) país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para
ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de
seus insumos;
m) frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;
Constata-se que a Fatura Comercial emitida pela PIFCO e apresentada com a
Declaração de Importação à Autoridade Aduaneira não está em desacordo com as exigências
previstas no dispositivo legal acima, uma vez que está qualificado o Exportador indicado
(PIFCO), bem como informando como origem da mercadoria a Venezuela e vinculando à
Invoice referente ao país de aquisição (Ilhas Cayman), fretes e demais despesas relativas à
mercadoria.
Por mais este motivo, denota-se que está correta a interpretação dada pela
Recorrente em suas operações e, estando comprovado que a mercadoria tem origem em país
participante do Acordo Internacional, não deve ser mantida a conclusão do i. Auditor Fiscal, que
desconsiderou a preferência tarifária em razão de os produtos terem sido faturados pelas
subsidiárias da PETROBRAS nas Ilhas Cayman, tendo em vista que tal fato não desnatura o
conceito de origem, na forma demonstrada neste voto.
No mesmo sentido já posicionou este Tribunal Administrativo em processos
idênticos da mesma Contribuinte. Vejamos as Ementas abaixo colacionadas:
PROCESSUAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A existência de pronunciamento de órgão da Administração e o teor dos acordos
internacionais em sentido contrário ao mérito dizem respeito à sua procedência, não
constituindo causa de nulidade do lançamento.
PROCESSUAL. PERÍCIA.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

Indefere-se o pedido de perícia efetuado sem observância das normas processuais e
desnecessário para a formação da convicção do julgador.
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. ALADI. TRIANGULAÇÃO.
A preferência tarifária fundamentada em Acordo de Complementaçâo Econômica, ACE
39, depende do transporte direto do país de origem até o Brasil, podendo ser faturada
por operador de terceiro pais, associado ou não à ALADI.
RECUSO VOLUNTÁRIO PROVIDO POR MAIORIA.
(Acórdão no 301-30.375 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Carlos Henrique Klaser Filho)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERENCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232 - Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de pais não
integrante da ALADI. No âmbito da ALADI admite-se a possibilidade de operações
através de operador de um terceiro pais, observadas as condições da Resolução ALADI
n° 232, de 08/10/97. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido
pelo pais produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas, bem assim das
faturas do pais interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no artigo 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78)
Recurso especial negado.
(Acórdão no 301-124964 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERÊNCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232.
Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de país não integrante da
ALADI. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido pelo país
produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas bem assim das faturas do
país interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no art. 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78).
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
(Acórdão no 303-30.027 – PAF no 11131.001590/99-12 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

REDUÇÃO TARIFÁRIA
Incabível a fruição do beneficio previsto no ACE-39 (Decreto n° 3.138/99), quando o
país exportador não é membro da ALADI.
INTERVENIÊNCIA DE TERCEIRO PAÍS
Ainda que se tratasse de interveniência de terceiro pais não signatário do Acordo, o
aproveitamento do beneficio estaria condicionado ao cumprimento de formalidades que
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001235/2005-13

vinculassem o certificado de origem à fatura comercial que amparou a operação de
importação (Resolução 232/97, da ALADI).
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
(Acórdão no 302-35.373 – PAF no 18336.000230/2001-31 – Relator: Conselheira
Naria Helena Cotta Cardozo)
Considerando as razões acima, entendo que assiste razão aos argumentos da
defesa, motivo pelo qual deve ser cancelado o lançamento de ofício.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 255
DF CARF MF
Original